Tribunal: TJMT
Processo: 0001471-51.2019.8.11.0051
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001471-51.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ROGERIO SOARES - CPF: 094.617.624-88 (APELANTE), DINAILDE JOSE DA SILVA - CPF: 866.269.301-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU SUBMISSÃO DO ARTEFATO À PERÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS.
2. DECOTE DA PENA DE PECUNIÁRIA.
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO INCRIMINADOR. CARÁTER OBRIGATÓRIO –
3.
DE OFÍCIO
: REAJUSTE DA PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.
COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO.

1. O reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo (§ 2º-A, inc. I, do art. 157, CP) independe de apreensão ou submissão do artefato à perícia, bastando que tal circunstância seja inferida a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, como,
in casu
, as declarações da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo que revelam a existência da arma usada no crime. Matéria sedimentada neste e. TJMT (Enunciado nº 1, TCCR).

2. Inviável o decote da pena pecuniária, pois trata-se de um preceito secundário do tipo penal incriminador e de caráter obrigatório. Eventual análise quanto à impossibilidade de pagamento, diante da incapacidade financeira do apelante, é matéria a ser analisada Juízo da Execução Penal.

3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial impondo-se correção de ofício da reprimenda quando em desacordo com a jurisprudência pacificada sobre a matéria. (TJMT, Enunciado Criminal 33).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação

Criminal
interposto a tempo e modo por
ROGÉRIO SOARES
,
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da Comarca de Campo Verde-MT.,
que o

condenou à pena de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
20 dias-multa
pela autoria do crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP) (ID 201001702).

Inconformado, o Apelante pleiteia a
exclusão da majorante de arma de fogo
(§ 2º-A, inc. I), dada a
falta de apreensão e submissão do artefato a perícia
e, ainda, para ver
afastada a sansão pecuniária
imposta, por se tratar de apelante com
parca capacidade financeira
. (ID 201001707)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 201001707);
igualmente
, a PGJ em parecer assim sumariado (ID 206100174):

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. 1. Inicialmente, a defesa requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, indicando a insuficiência probatória para o seu reconhecimento. NÃO ACOLHIMENTO. Desnecessidade da apreensão e perícia do armamento bélico para a incidência da causa de aumento de pena. Emprego de arma de fogo comprovado pela prova testemunhal e pelas imagens extraídas das câmeras de segurança do local. 2. Em seguida, a defesa pugna pelo afastamento da sanção pecuniária imposta, arrazoando a hipossuficiência do apelante. NÃO ACOLHIMENTO. Pena de multa fixada em simetria e proporcionalidade à reprimenda privativa de liberdade cumulativamente imposta. Eventual hipossuficiência do apelante deve ser analisada oportunamente pelo Juízo das Execuções Penais. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que na tarde de 06.01.2018 o apelante invadiu o estabelecimento denominado
“Conveniência 24 Horas”,
na cidade de Campo Verde/MT, e mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraiu para si aproximadamente R$ 700,00, que pertencia ao estabelecimento.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde,
condenado
nas sanções do crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP), apenado com
5 anos e 4 meses
de reclusão em regime fechado e ao pagamento de
20 dias-multa.

A Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato, no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

No entanto, entendo que a sentença
não
merece reparos.

Inicialmente almeja o
decote da majorante do emprego de arma de fogo
, por entender que, diante da ausência da apreensão e da não submissão à perícia, não restou comprovada a sua potencialidade lesiva para ensejar a referida majorante.

Porém, o reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo no crime de roubo (art. 157, § 2º-A, inc. I, CP) independe da apreensão do artefato ou da sujeição à prova de natureza técnica para comprovar seu potencial lesivo, bastando que seu emprego seja inferido a partir de outros elementos de convicção igualmente idôneos.

O tema é consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
É entendimento desta Corte ser prescindível a apreensão da arma de fogo empregada no crime de roubo, desde que outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal, permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie
” (AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJE 7.8.2020).

Nossa Corte Estadual segue a mesma linha de pensamento:

“Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo descrito na denúncia, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à declaração segura da vítima e o reconhecimento fotográfico, suficientes para ensejar a condenação. 2) A
incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia do objeto, sobretudo, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas
” (RAC 1007920-64.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 12.12.2021). Destaquei.

A temática, inclusive, está amparada no
Enunciado nº. 1 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Na hipótese, a vítima
Rosana Neves Lopes
enfatizou que o apelante se valeu de um instrumento bélico para intimidá-la e, assim, subtrair os valores.

Em Juízo, afirmou que estava no caixa do estabelecimento comercial realizando o atendimento de clientes, quando o apelante chegou e solicitou o preço de um produto; após informá-lo, ele sacou a arma, anunciou o assalto e exigiu todo o dinheiro do caixa, empreendeu fuga logo em seguida.

Indagada, a vítima enfatizou que o que lhe foi apresentado era uma arma de gogo.

Como se nota, o acervo probatório traz elementos suficientes para demonstrar que o apelante não só realizou o assalto, como empregou arma de fogo na execução, reduzindo, consideravelmente, a capacidade de resistência da vítima.

Nesse ponto, é interessante recordar que nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, sobretudo quando coerente entre si e harmônica com os demais elementos do acervo probatório, como é o caso dos autos.

C
onforme já decidido por esta Corte em outras oportunidades, “e
m se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação
”
(RAC 0008456-36.2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 7.2.2022).

Enfim, o apelante
confessou integralmente o crime ora analisado
, sendo a negativa da utilização da arma de fogo em sede de razões recursais totalmente desconexas e isolada, sem respaldo algum no conjunto fático-probatório.

Sob essa perspectiva, é interessante anotar que a defesa técnica, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP, sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem a mencionada negativa, o que só reforça a impossibilidade de exclusão da majorante.

Logo, sabendo-se que as palavras da vítima assumem especial relevância em infrações dessa natureza, e que os elementos de prova angariados nos autos, consoante exposto acima, apontam com absoluta segurança o emprego de arma de fogo durante a subtração criminosa, deve ser mantida a majorante descrita no inc. I do § 2º-A do art. 157 do CP.

Outrossim, é impossível isentar o apelante da condenação à pena pecuniária, pois, segundo os Tribunais Superiores, a situação financeira do réu não chancela a exclusão da pena de multa, pois trata-se de um preceito secundário do tipo penal incriminador, de caráter obrigatório. Ressalte-se que para a aplicação da pena de multa, há que se seguir o mesmo sistema trifásico da pena privativa de liberdade e, estando a pena de multa em conformidade com aquela, não há motivo para sua readequação.

Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser manifestada junto ao juízo da execução penal, que avaliará a situação e pertinência da medida ao apelante, sempre com o intuito de aplicar a lei penal, bem como preservar os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

Deste e. TJMT:

A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente. A pena de multa ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. (N.U 1016089-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

N
o entanto, definida a pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
, hei por bem, de ofício, reajustar a multa (20 dias-multa) e, mantendo a proporcionalidade para com a privativa de liberdade, fixo-a em
13 dias-multa
.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 33:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. ”

Forte nessas razões, em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento
ao recurso de apelação interposto por
Rogério Soares
.

De ofício
, readéquo somente a
pena de multa
e
reduzo-a
para
13 dias-multa,
no

valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024